Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0701948-32.2021.8.07.0000 Paciente: ANDERSON DE JSEUS RUIZ SALAZAR DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ANDERSON DE JESSUS RUIZ SALAZAR, autuado em flagrante delito pela suposta prática dos crimes nos arts. 147 do Código Penal (ameaça) e 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Na oportunidade de apreciação concernente ao pedido liminar, não havendo que se falar em falta de justa causa para custódia de Paciente que descumpre medidas protetivas de urgência de aproximação e contato, conforme fez menção a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (ID 22612090), motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator